Tribunal: TJDFT
Processo: 0806914-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA A PATOLOGIA DA AUTORA. HIDRADENITE SUPURATIVA GRAVE. FÁRMACO SECUQUINUMABE. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. TEMAS No 6/STF; No 1234/STF E No 106/STJ ATENDIDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. Na hipótese em julgamento, a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS apresentou conclusões favoráveis à demanda, restando preenchidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ bem como obedecidas as teses firmadas nos Temas 06/STF e 1234/STF e demais normas legais aplicáveis, motivo pelo qual cabível a condenação do Distrito Federal a fornecer à autora o medicamento vindicado na inicial.
2. Apelação da autora conhecida e provida.